Tribunal: TJES
Processo: 5018995-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018995-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANE DE OLIVEIRA

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018995-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANE DE OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: TAMAR RAQUEL SIPPERT ALVES GUIMARAES - RJ208426

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL– ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA – VIA INADEQUADA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO
-
ORDEM DENEGADA
. 1 -
Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
2 - A via estreita do habeas corpus não se presta ao revolvimento da matéria fático-probatória
. 3 - Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018995-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANE DE OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: TAMAR RAQUEL SIPPERT ALVES GUIMARAES - RJ208426

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELIANE DE OLIVEIRA contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus /ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, uma vez que não teria conhecimento acerca dos fatos tratados na ação penal e ora a ela imputados.

Ademais, requer a concessão de prisão domiciliar, haja vista que possui um filho menor de 10 anos.

Pois bem.
Não verifico motivos que modifiquem o entendimento antes adotado quando do indeferimento da liminar.
Explico-me
.

Repisemos os fatos geradores da prisão preventiva do paciente.

Relata a denúncia:

“Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, entre os meses de julho de 2024 a agosto de 2024, no interior da residência situada na Estrada no Nativo, bairro Barra Nova, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado REGINALDO DOS REIS, agindo com a intenção de satisfazer seus anseios libidinosos, valendo-se da vulnerabilidade de sua enteada e vítima, Ana Luiza de Oliveira de Jesus, à época com apenas 12 (doze) anos de idade, nascida em 03.04.2004, praticou, reiteradamente, com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Consta, ainda, que, a denunciada ELIANE DE OLIVEIRA, genitora da vítima, tinha conhecimento dos abusos sexuais sofridos por sua filha, mas se omitiu, nada fazendo para impedi-los, preferindo fugir com seu companheiro, tudo conforme testificado nos autos através do Boletim de Ocorrência à fl. 04 e Relatório Psicológico às fls. 22/30.

Depreende-se dos autos que, na época dos fatos, a vítima morava com seus irmãos, sua mãe e o seu padrasto, este últimos, ora denunciados.

Emerge dos autos que, em dias nãos especificados, reiteradas vezes, o denunciado, aproveitando-se da vulnerabilidade de Ana Luiz, e com a intenção de satisfazer seus anseios libidinosos, praticava atos libidinosos com a mesma, além de beijá-la, e também manteve relação sexual com ela.

Ressalta-se que os fatos ocorreram de forma clandestina, escondido das pessoas, sendo que, após um tempo, o denunciado começou a abusar sexualmente da vítima no quarto dela.

Consta dos autos que, os abusos sexuais praticados pelo denunciado REGINALDO ocorriam com mais frequência nas viagens de São Mateus x Guriri, quando ele a chamava para acompanha-lo, e por normalizar as atitudes do padrasto sempre cedia, era quando ele parava o carro em locais ermos, chupava seus seios, vagina, e depois à estuprava.

Ressalta-se que, a vítima tinha receio de contar para sua mãe, por medo de sua reação, porém, seu irmão Mateus já havia alertado a mãe várias vezes sobre o comportamento estranho do padrasto com a infante. Todavia, ELIANE nunca acreditou, nem se preocupou em proteger a filha, sendo omissa quanto à prática criminosa do denunciado REGINALDO.

Destaca-se, por fim, que, após denúncia realizada pelo irmão Mateus, ELIANE, fugiu com o denunciado para local incerto e não sabido, deixando todos os seus filhos.”

Extrai-se do caderno processual a paciente, teria sido alertada por seu filho acerca dos supostos abusos perpetrados pelo corréu, mas não adotou nenhuma providência a respeito.

Soma-se a isso, o fato de que após ter sido divulgado o crime que teria praticado, o corréu e a paciente se evadiram do distrito da culpa deixando para trás as crianças que neste momento a paciente usa como fundamento para lograr êxito na concessão de prisão domiciliar.

Diferente do que alega o impetrante, presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, tendo a decisão se pautado nos indícios de autoria, prova da materialidade delitiva, gravidade concreta da conduta imputada.

Somo a esses elementos, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da fuga implementada pela paciente.

No que se refere ao pedido de concessão de prisão domiciliar, o artigo 318-A, do Código de Processo Penal, veda expressamente a concessão de tal benefício no caso de crime praticado contra seu próprio filho ou dependente, o que se pode verificar no presente caso.

Vale ressaltar, que não é demasiado repisar, que a paciente fugiu com o corréu, deixando seus filhos para trás, fato que merece relevo.

Com relação ao argumento de que não tinha conhecimento dos supostos abusos perpetrados em desfavor da vítima, conforme já colacionado na decisão que analisou o pedido de liminar, cediço é o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a alegação de inocência, não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático-probatório. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE PROBATÓRIA IMPRÓPRIA COM O MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉ QUE VOLTOU A DELINQUIR APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ORA EM DISCUSSÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RÉ MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO Nº 143.641/SP (STF). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A tese de ausência de prova da efetiva participação do paciente consiste, na verdade, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 4. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto, a mesma, após ter prisão preventiva decretada em seu desfavor, permaneceu foragida de 25/7/2017 a 8/4/2018, quando foi presa em flagrante pela prática de novo delito de tráfico de drogas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal. 5. Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, determina que Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 6. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade ( Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 7. O artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo). 8. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02.2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 9. Na hipótese dos autos, a paciente comprova ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos (com 1 ano e 10 meses), o que preenche o requisito objetivo insculpido no art. 318, V, do Código de Processo Penal. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ. 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem, contudo, concedida de ofício, em menor extensão, para substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo.

(STJ - HC: 466704 SC 2018/0222134-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Desta feita, o que se pode verificar no presente caderno processual é a existência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, elementos autorizadores para a decretação da segregação cautelar.

Somado a isso, entendo também pela necessidade da garantia da ordem pública, diante do comportamento apresentado pela paciente que põe em risco a integridade física e psicológica da vítima que supostamente não recebeu a proteção necessária.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.